Tribunal: STF
Processo: HC 271229
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Hildemar Cunha Freire Filho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 1.065.313/SP (doc. 9, pp. 8-11).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Em grau recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo ‘para afastar a circunstância desfavorável e reduzir às penas em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa’ (fl. 8) e ‘em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, respectivamente, mantendo-se, no mais, a r. sentença (...)’ [...]” (doc. 9, p. 1).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
Inicialmente, destaca-se que o paciente foi condenado e teve o trânsito em julgado, contudo, a presente impetração se alicerça no entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal pela 2ª Turma, consoante ementa a seguir delineada: [...].
[...]
Isso porque, não há razão lógica para reconhecer a reincidência em decorrência da condenação por delito de menor potencial ofensivo. A tese desenvolvida considerou que se a contravenção penal que é punida com prisão simples e/ou multa não gera reincidência, não há razão lógica para reconhecer a reincidência pela prática anterior do crime previsto no art. 349-A [ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional] do CP, tendo em vista que a pena aplicada se restringe a prestação de serviços, não havendo hipótese de prisão. Se trata de réu primário.
[...]
Ao denegar a ordem postulada para redimensionar a pena e reconhecer a primariedade do paciente, ou, que a reincidência genérica não impede a aplicação do redutor especial, incorreu em contrariedade aos precedentes predominantes nesta Corte Superior, bem como, utilizou decisões vetustas. E, nesse compasso, a jurisprudência da Corte Superior tem concedido diversas ordens para alterar o redimensionamento da pena e o regime de expiação. Acontece que nesse caso em tela, o tratamento foi diferenciado, o que não ser admitido. (doc. 1, pp. 8-9 – grifei).
 
E, ao final, requerem:
 
Ante o exposto, pelo conhecimento do Habeas Corpus, deferindo-se a liminar para se expedir alvará de soltura ao paciente, convalidando-a ao final; no mérito, postula-se a concessão da ordem para aplicar o redutor especial do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, de acordo com as súmulas 441, 718, 719 e Proposta de Súmula Vinculante 139, todas do Supremo Tribunal Federal, fixando-se regime aberto, concedendo-se a ordem ainda que de ofício. (doc. 1, p. 14).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, as ementas que compõem o inteiro teor do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus por ser mera reiteração do HC n. 850.112/SP, já julgado por esta Corte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior. 3. A defesa alega a necessidade de incidência do redutor do § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme art. 210 do Regimento Interno do STJ. 6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema já ocorreu, uma vez que o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado foi analisado em habeas corpus anterior. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste habeas corpus. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos”. (doc. 9, pp. 4-5 – grifei).
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRIVILÉGIO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao regimental e manteve a pena imposta ao embargante condenado pelo delito de tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgado foi omisso quanto à tese de desconsideração da agravante da reincidência, da aplicação do privilégio especial da Lei de Drogas e do pedido de abrandamento do regime prisional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não servem para revisão da decisão impugnada no caso de mero inconformismo da parte. 4. Os embargantes não comprovaram a existência de qualquer dos vícios existentes no art. 619 do CPP, o que impõe a rejeição deste recurso. 5. O acordão impugnado esclareceu satisfatoriamente que os pedidos relativos a dosimetria penal já foram analisados em habeas corpus anterior e a fundamentação jurídica apresentada é idêntica ao do prévio mandamus, o que impede nova manifestação desta Corte sobre os temas. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Não cabem embargos de declaração no caso de mero inconformismo da parte quando não acolhida sua tese”. (doc. 9, pp. 8-9 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Para além disso, ressalto a impossibilidade da impetração que reproduz as alegações constantes de postulação anterior, como ocorreu no caso. Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).
 
Ementa Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator